Tribunal: STJ
Processo: 1012734-12.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946303 - SP (2025/0189905-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI - SP153176
BRUNA MACHADO BRANDÃO - SP348808
ERIK AUGUSTO PEREIRA GOMES - SP403889
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO.
SEGURO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE
NEXO
CAUSAL.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a simples
transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Ademais, quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita
análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que
permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento em
virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer o recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c1ac8462-43c7-43a8-a4eb-a4edd08085a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946303 - SP (2025/0189905-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI - SP153176
BRUNA MACHADO BRANDÃO - SP348808
ERIK AUGUSTO PEREIRA GOMES - SP403889
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO.
SEGURO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE
NEXO
CAUSAL.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a simples
transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Ademais, quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita
análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que
permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento em
virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer o recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.
A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado
no art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"SEGUROS RESIDENCIAL E EMPRESARIAL - Pretensão regressiva deduzida
por seguradora em face da responsável pela reparação dos danos julgada
procedente - Danos elétricos a equipamentos dos segurados - Concessionária
que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa - Falta
de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e fornecimento da
energia pela concessionária - Pretensão que se tem por improcedente -
Apelação provida" (e-STJ fl. 694).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 709/712).
Documento eletrônico VDA49899737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 92f0897f-df97-461e-a068-4aeadd16975d

No recurso especial (e-STJ fls. 715/726), a recorrente alega que o aresto
recorrido deu interpretação divergente ao art. 373, II, do Código de Processo Civil da
conferida por outros tribunais, visto que consideraram suficiente a prova documental
produzida pelas seguradoras em casos análogos.
Sustenta que não houve violação ao exercício do contraditório, uma vez que
a produção de prova pericial não era a única forma de comprovar a ausência do nexo
causal, diante da farta prova documental que produziu e sobre a qual houve ampla
oportunidade de defesa.
Afirma que o Tribunal de origem ignorou os relatórios técnicos acostados
aos autos, que deveriam ser considerados como prova suficiente da ausência de nexo
causal, cabendo à recorrida comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito autoral.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 762/767), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação regressiva ajuizada por Aliança do Brasil
Seguros S.A. contra a Companhia Paulista de Força e Luz em que objetiva o
ressarcimento de valores pagos aos segurados por danos elétricos causados por
oscilações na rede de energia elétrica.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou o pedido procedente
para condenar a ré ao pagamento de R$ 55.776,62 (cinquenta e cinco mil, setecentos
e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos).
O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela concessionária para, reformando a sentença, julgar improcedente a
pretensão regressiva deduzida na petição inicial. A decisão foi fundamentada na falta
de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia
pela concessionária.
Irresignado, busca a recorrente o reconhecimento de dissídio
jurisprudencial em relação ao art. 373, II, do CPC.
Contudo, observa-se que a divergência não foi devidamente comprovada,
visto que a recorrente se limitou a transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas,
deixando de apresentar os trechos relevantes dos votos ou relatórios que permitissem
aferir a similitude fático-jurídica entre os casos confrontados e a interpretação
divergente do mesmo preceito legal.
De todo modo, mesmo que se afaste a ausência de comprovação do dissídio,
ainda assim não assistiria razão à recorrente, pois, extrai-se dos autos que a reforma
da sentença foi fundada a partir das seguintes premissas:
Documento eletrônico VDA49899737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 92f0897f-df97-461e-a068-4aeadd16975d

(i) a concessionária de energia elétrica não foi notificada para apuração dos
fatos na via administrativa, conforme previsto no artigo 204 da Resolução no 414
/2010 da ANEEL. Essa falta de notificação a impediu de adotar providências para
esclarecer os eventos e, se necessário, reparar os danos;
(ii) a ora recorrida foi chamada ao processo mais de cinco anos após os
fatos, o que impossibilitou a verificação da situação dos equipamentos e das
instalações elétricas dos imóveis na ocasião dos danos; e
(iii) os documentos apresentados pela recorrente não foram
convincentes para comprovar o nexo causal entre os danos e o fornecimento de
energia elétrica. Além disso, os relatórios da concessionária demonstraram que não
houve perturbação na rede de distribuição de energia nas datas indicadas.
Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/3/2023
9/3/2023

Não bastasse isso, conforme visto, as conclusões do Tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, de modo que ultrapassar e infirmar a orientação alcançada pelo acórdão
recorrido demandaria o reexame dos fatos e das provas presentes no processo, o que é
incabível na estreita via do especial, tendo em vista o que dispõe a Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
TRANSMISSÃO APENAS DO DIREITO MATERIAL. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA49899737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 92f0897f-df97-461e-a068-4aeadd16975d

(AgInt no AREsp 2.481.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
17/3/2025
24/3/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer o recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 92f0897f-df97-461e-a068-4aeadd16975d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.303 / SP
Número Registro: 2025/0189905-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127341220238260114
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI - SP153176
BRUNA MACHADO BRANDÃO - SP348808
ERIK AUGUSTO PEREIRA GOMES - SP403889
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: 33ef2e38-6933-471d-b3a0-91bdde7fc7f5

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: 33ef2e38-6933-471d-b3a0-91bdde7fc7f5